Tribunal: TJSP
Processo: 1008001-69.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Seguro.

Constitui inovação processual em segundo grau de jurisdição, a justificar o não conhecimento do recurso, a apresentação de razões recursais que contêm matéria não abordada na petição inicial.

Recurso não conhecido neste aspecto.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Capitalização inferior

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Seguro.

Constitui inovação processual em segundo grau de jurisdição, a justificar o não conhecimento do recurso, a apresentação de razões recursais que contêm matéria não abordada na petição inicial.

Recurso não conhecido neste aspecto.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Capitalização inferior a um ano.

1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).

2. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios.

Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Ação improcedente. Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008001-69.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIVIA
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso e lhe negar provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-69.2019.8.26.0008 -Voto no 45222
2
Voto n°: 45222
Apel. n°: 1008001-69.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : VALDIVIA RODRIGUES DA SILVA (justiça gratuita)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Recurso Apelação Requisitos de admissibilidade Seguro.
Constitui inovação processual em segundo grau de jurisdição, a
justificar o não conhecimento do recurso, a apresentação de razões
recursais que contêm matéria não abordada na petição inicial.
Recurso não conhecido neste aspecto.
Ação revisional
Cédula de crédito bancário
Juros
remuneratórios Capitalização inferior a um ano.
1. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei
específica (Lei no 10.931/04).
2. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça,
decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições
financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios.
Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Ação improcedente.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
improcedente a ação revisional de Cédula de Crédito Bancário no 0106031692.
Suscitando,
preliminarmente,
cerceamento
de
defesa
caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, aduz a recorrente, em suma, o
seguinte: necessária a realização de prova pericial contábil; é vedada legalmente
a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano; os juros cobrados
são excessivos; é ilegal e abusiva a cobrança de seguro; a exigência indevida de
encargos da normalidade tem o condão de descaracterizar a mora.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, isento de preparo por ser a autora beneficiária da gratuidade
processual e respondido.
É o relatório.
I O recurso não é de ser conhecido no tocante ao seguro.
Isto porque a recorrente traz, em sede recursal, questão não
abordada na petição inicial, praticando, com isso, inadmissível inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-69.2019.8.26.0008 -Voto no 45222
3
processual em segundo grau de jurisdição; analisá-la representaria afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Logo, do recurso, neste aspecto, não se conhece.
Quanto ao mais, cabíveis as seguintes considerações.
II Despropositada é a pretensão de retorno dos autos à
fase de dilação probatória.
No caso, a perícia contábil revela-se dispensável para a
solução das questões abordadas, que podem ser deslindadas com base no
contrato e em consonância com a legislação e a jurisprudência incidentes na
espécie, não havendo, com isso, como se reconhecer que a lide necessita de
outros elementos além dos que nela constam.
III Reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, em face da existência de relação de consumo entre mutuária e
instituição financeira. Os contratos bancários que têm por objeto o fornecimento
de produto (dinheiro) e serviços são abrangidos pelas regras do Código de
Defesa do Consumidor, como, aliás, está explicitado no art. 3o, § 2o.1
Nelson Nery Júnior2 esclarece que "Havendo outorga do
dinheiro ou do crédito para que o devedor o utilize como destinatário final, há a
relação de consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o
devedor tome dinheiro ou crédito emprestado do banco para repassá-lo, não será
destinatário final e portanto não há que se falar em relação de consumo".
Isso não implica, todavia, acolhimento da pretensão revisional
à luz do diploma consumerista, pois sobre a relação jurídica travada entre autora
e réu incidem outros princípios e outras normas que devem também ser
observados.
IV

Com
respeito
ao
alegado
excesso
de
juros
remuneratórios, para solucionar de vez tal questão, que vem sendo repetida em
diversas demandas, o E. Superior Tribunal de Justiça exarou a “orientação 1”,
nos seguintes termos:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
1 "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária..."
2 "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", Forense, Rio de Janeiro, 1991, p. 305

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-69.2019.8.26.0008 -Voto no 45222
4
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.” 3
No caso, não se vislumbra abusividade na taxa prevista na
cédula (2,37% ao mês), não se mostrando discrepante à praticada no mercado
financeiro para o tipo de operação questionada.
V No que se refere ao anatocismo, a cédula de crédito
bancário é regida por lei específica (Lei no 10.931/04), que, em seu artigo 28, §
1o, permitiu, expressamente, essa prática.
A jurisprudência desta Corte é nesse sentido. Confira-se:
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - Legalidade - Admissibilidade da capitalização
mensal diante da sua expressa pactuação - Análise do
disposto no artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei 10.931/04.
Recurso improvido.4
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Cédula que não prevê a cobrança de
comissão de permanência durante o período de inadimplência.
Ausência de interesse recursal.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Não há que se falar em limitação dos
juros remuneratórios quando há expressa contratação do
percentual aplicável à operação bancária.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS. PERIODICIDADE DIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. Art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004.
3 REsp. no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.0 8.
4 TJSP, 16a Câmara de Dir. Priv., Apelação no 0002669-40.2010.8.26.0369/Monte Aprazível, Rel.
Des. Luis Fernando Lodi, j. 29.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-69.2019.8.26.0008 -Voto no 45222
5
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.5
REVISIONAL.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Juros.
Capitalização. Possibilidade. A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis
as disposições da legislação comum ou especial que forem
conflitáveis com a referida lei. Recurso improvido.6
Ademais, após a entrada em vigor da Medida Provisória n°
1963-17/2000, reeditada sob o n° 2.170-36, a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano passou a ser permitida em contratos firmados sob
a sua égide.
É de se ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 539, de seguinte teor: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
Aliás, a capitalização de juros é inerente ao sistema de
contrato de financiamento, sendo evidenciada na utilização de taxa mensal e de
taxa efetiva anual.
Bem por isso, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento ora esposado em julgamento de recurso especial repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
5 TJSP, 22a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0003377-58.2010.8.26.0218/Guararapes, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. 24.11.11, v.u.
6 TJSP, 14a Câm. Dir. Priv., Apelação no 0004300-87.2009.8.26.0099/Bragança Paulista, Rel. Des.
Pedro Ablas, j. 23.11.11, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-69.2019.8.26.0008 -Voto no 45222
6
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada"(...). 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido 7
No caso, a cédula de crédito bancário estabeleceu taxa de
juros anual que representa percentual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
isso a revelar a contratação da capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano, consoante reconhecido no julgamento do recurso alçado a repetitivo.
Inaplicável, pois, o disposto na Súmula 121 do STF, sendo
irrelevante a discussão acerca da utilização da Tabela Price no contrato em
questão, já que o anatocismo não é vedado na operação questionada, dada a
existência de lei específica a lhe permitir.
VI Inexistindo, como visto, ilegalidade ou irregularidade a
ser reconhecida relativamente à contratação questionada, não há que se falar em
descaracterização da mora.
VII Ante o exposto, conhece-se parte do recurso, negando-
lhe provimento.
Majora-se a verba honorária de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento), consoante artigo 85, §11, do CPC/2015, ressalvada a
gratuidade processual concedida nos autos.
ITAMAR GAINO
Relator
7 Segunda Seção, REsp 973827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.